Tribunal: TJSP
Processo: 1006559-66.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência - Inconformismo das partes – 1. Pedido de declaração de inexigibilidade do débito. O débito não é atribuído ao autor, mas à pessoa de nome "Diego" – 2. Alegação do autor de que sofre excessivas e indevidas cobranças realizada pelo réu, por meio de mensagens de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência - Inconformismo das partes – 1. Pedido de declaração de inexigibilidade do débito. O débito não é atribuído ao autor, mas à pessoa de nome "Diego" – 2. Alegação do autor de que sofre excessivas e indevidas cobranças realizada pelo réu, por meio de mensagens de texto e ligações telefônicas. Hipótese em que o réu foi compelido a se abster de efetivar cobranças na linha telefônica de titularidade do autor – 3. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento – 4. Pretensão de exclusão da multa diária arbitrada no valor de R$ 200,00 (cem reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais) por mês. Descabimento - Sentença mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000886584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006559-66.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante/apelado LUIS
FELIPE FERREIRA SCUDELER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006559-66.2019.8.26.0526 -Voto no 8503
2
Apelação Cível no 1006559-66.2019.8.26.0526
Apelante/Apelado: Luis Felipe Ferreira Scudeler
Apelado/Apelante: Itaú Unibanco S/A
Comarca: Salto – 1a Vara
Juiz de 1a instância: Cláudio Campos da Silva
Voto no 8503
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória cumulada com
obrigação de fazer e indenização por danos morais

Sentença de parcial procedência - Inconformismo das
partes 1. Pedido de declaração de inexigibilidade do
débito. O débito não é atribuído ao autor, mas à pessoa de
nome “Diego”
2. Alegação do autor de que sofre
excessivas e indevidas cobranças realizada pelo réu, por
meio de mensagens de texto e ligações telefônicas.
Hipótese em que o réu foi compelido a se abster de efetivar
cobranças na linha telefônica de titularidade do autor 3.
Dano moral não configurado. Mero aborrecimento 4.
Pretensão de exclusão da multa diária arbitrada no valor de
R$ 200,00 (cem reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais)
por mês. Descabimento - Sentença mantida Recursos não
providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelas partes contra a r. sentença de fls. 180/182, cujo relatório se adota,
que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito
cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
determinar a atualização cadastral, bem como a cessação das cobranças
dirigidas à Diego no telefone de titularidade do autor, sob pena de multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006559-66.2019.8.26.0526 -Voto no 8503
3
diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais)
por mês. Por força da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as
custas e despesas processuais a que deu causa, bem como honorários
advocatícios da parte contrária no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), vedada a compensação, e observada a gratuidade de justiça do
autor.
Inconformado, o autor apela a fls. 184/194.
Sustenta, em síntese, que deve ser declarada a inexistência de relação
jurídica entre as partes e do débito; que a situação a que vem sendo
submetido não é normal, não podendo ser considerada como mero
aborrecimento cotidiano, sendo inegável a ocorrência de dano moral
indenizável, pois se trata dano in re ipsa; que os juros de mora devem
ser contados desde o evento danoso (primeira ligação, em 06/01/2018
f. 26), até o efetivo pagamento, e a correção monetária incidir desde o
ajuizamento da ação (em 08/12/2019); que os honorários advocatícios
devem ser majorados, pois o valor fixado é incompatível com o trabalho
realizado.
O banco réu apela a fls. 198/202. Sustenta, em
síntese, que não houve cobranças em nome do apelado; que as
cobranças não se revelaram exacerbadas, tampouco vexatórias, e que
todas as provas encartadas nos autos são frágeis e unilaterais, de fácil
adulteração, podendo até mesmo terem sido retiradas da internet; que
deve ser afastada a pena de multa aplicada pela sentença. Aguarda,
assim, a reforma da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006559-66.2019.8.26.0526 -Voto no 8503
4
Recursos tempestivos, processados, tendo o
réu recolhido o preparo, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 208/211 e 212/214), os autos foram
encaminhados a este E. Tribunal.
O banco réu manifestou expressa oposição a
eventual julgamento virtual (fls. 217), ao passo que o autor não se opôs
(fls. 219).
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a regularidade das chamadas
dirigidas ao aparelho celular do autor com cobranças à pessoa de Diego,
bem como eventual dever de a ré indenizar o autor pelos prejuízos de
natureza extrapatrimonial sofridos em virtude da alegada cobrança
irregular.
Na inicial, o autor afirma receber ligações e
mensagens de texto com a finalidade de cobrança em nome de Diego, e
mesmo informando que não conhece o terceiro Diego, e que
desconhece qualquer relação comercial ou financeira com a ré, as
ligações não cessam, o que está atrapalhando sua vida social e trabalho,
perseguindo, por isso, a declaração de inexistência de relação jurídica
entre as partes e do débito no valor de R$ 3.948,88 (três mil novecentos
e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), com determinação para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006559-66.2019.8.26.0526 -Voto no 8503
5
a ré se abster de efetuar ligações de cobranças ou enviar mensagens de
texto para o seu telefone, bem como que faz jus à reparação por danos
morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Com efeito, sobreveio sentença de parcial
procedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de
que, embora não haja cobrança vexatória, não há razão para a
continuidade das cobranças no telefone equivocado, devendo o réu
cessar o envio de cobranças por mensagens ou efetuar ligações para o
número de telefone descrito na inicial.
O autor sustenta receber diariamente ligações e
mensagens de texto supostamente enviadas pelo banco réu, com
cobranças dirigidas à pessoa de “Diego” em número de celular de sua
titularidade, e a despeito de informar que não conhece “Diego”, as
ligações e mensagens não cessam.
Citado, o réu apresentou contestação, alegando
que o número da linha telefônica do apelado foi vinculado ao cadastro
do obrigado, motivo pelo qual recebe tais ligações, defendendo ainda
que o simples contato para aquiescência de informações acerca do
paradeiro do devedor é lícito, bem como que em virtude da dívida lhe
ser estranha, bastava ao autor desconsiderar as ligações que se
destinavam a outra pessoa.
Não comprovada a regularidade das ligações
telefônicas e mensagens de texto de cobranças dirigidas à pessoa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006559-66.2019.8.26.0526 -Voto no 8503
6
“Diego”, no telefone de titularidade do autor, correta a sentença ao
determinar que o réu se abstenha de realizar ligações ao aparelho de
celular de titularidade do autor.
O pedido indenizatório formulado pelo autor
ora apelante está fundado na alegação de que o banco apelado realiza
excessiva cobrança do débito, por meio de ligações telefônicas e
mensagens de texto (SMS) dirigidas à pessoa de nome “Diego”, em seu
aparelho celular, em dias e horários variados, perturbando seu sossego e
de forma abusiva e ilegal.
Todavia,
não
merece
acolhida
sua
irresignação, pois o débito não é dirigido à pessoa do autor, bem como
não houve exposição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, nem
foi submetido a qualquer situação vexatória, não se caracterizando dano
moral.
Como bem anotou d. Magistrado de Primeiro
Grau, “... ainda que se considere que as ligações telefônicas e
mensagens foram encaminhadas ao autor e que a titularidade da linha
é dele, não se observa efetivo dano ou abalo psicológico que possa ter
sido causado ao requerente, uma vez que poderia ter rejeitado ligações
ou até bloqueado o número de telefone que realizava as cobranças.
Não foi demonstrada também qualquer cobrança vexatória, visto que
as mensagens recebidas apenas foram de conhecimento do autor, não
ofendendo-lhe a honra, nem o expondo a situações constrangedoras.
Embora as ligações e mensagens possam ter causado incômodo ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006559-66.2019.8.26.0526 -Voto no 8503
7
autor no momento de descanso ou de trabalho, não são suficientes para
a configuração de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento,
comum na vida cotidiana”
Ademais, a cobrança perpetrada pela ré por
meio de ligações telefônicas e mensagens de texto, na forma realizada,
não viola o disposto no artigo 42, do Código de Defesa do
Consumidor2.
Em caso análogo ao dos autos, já decidiu esta
C. Câmara:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Adesão ao serviço “Sem Parar”.
Ação cominatória e indenizatória. 1. Cerceamento de defesa.
Julgamento antecipado da lide. Demanda que versa sobre matéria
eminentemente de direito e a envolver a apreciação de prova
documental já contida nos autos. Desnecessidade de outras
providências. Nulidade não configurada. Preliminar afastada. 2.
Alegação de cobrança vexatória de dívida reconhecida pelo autor.
Cobrança encetada por meio de ligações telefônicas reiteradas.
Inocorrência de exposição do consumidor perante terceiros e
ausência de publicidade do fato. Caracterização de mero
aborrecimento inerente ao cotidiano da vida em sociedade. Falta
de prova de que tenha o autor destinado tempo relevante para a
solução do problema reportado nestes autos. Inexistência de ato
ilícito que tenha importado em ofensa à esfera íntima do autor.
2 Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a
ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006559-66.2019.8.26.0526 -Voto no 8503
8
Danos morais não configurados. Pedido inicial julgado
improcedente. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da
sentença quando, suficientemente motivada, reputar a Turma
Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo
252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo:
rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso.”
(TJSP, Apel. n° 1000458-33.2019.8.26.0196, Rel. Des. João
Camillo de Almeida Prado Costa, 19a Câmara de Direito
Privado, j. 27/01/2020).
Por fim, com relação ao pedido de exclusão da
multa cominatória arbitrada pelo D. Magistrado “a quo”, verifica-se que
o que se objetiva é compelir o banco réu de se abster de realizar
ligações e/ou enviar mensagens de texto, com cobranças, ao número de
telefone de titularidade do autor, conforme descrito na r. sentença.
No caso de descumprimento do preceito, o
valor da multa deve ser adequado para atender aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, a fim de obstar a caracterização de
eventual enriquecimento sem causa, sem permitir que o valor seja
irrisório de modo a comprometer a efetividade da medida.
Nos autos, foram observados tais princípios e
não houve nenhuma afronta à normatização constitucional e
infraconstitucional na fixação de multa diária no importe de R$ 200,00
(duzentos reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais) por mês. Tal valor,
em caso de descumprimento, é incapaz de impor ao réu apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006559-66.2019.8.26.0526 -Voto no 8503
9
prejuízo excessivo.
Isto posto, de rigor a manutenção da sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora